Tribunal: TCU
Processo: 006.361/2023-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da apropriação indevida de recursos de pensão posteriormente ao óbito da beneficiária.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de tomada de contas especial instaurada pelo Grupamento de Apoio de Canoas em desfavor de Evandro Nicolau Martins devido à apropriação indevida de recursos de pensão de Irene Maria Martins, posteriormente ao óbito da beneficiária, ocorrida em 14/1/2020, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c" e §§ 2o e 3o, 19, 23, inciso III, 26, 28, inciso II, 57 e 60 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 214, inciso III, alíneas "a" e "b", e 215 a 217 e 267 do Regimento Interno, em: 9.1. julgar irregulares as contas de Evandro Nicolau Martins, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 1/2/2020 4.040,15 1/3/2020 7.367,33 1/4/2020 6.928,00 1/5/2020 6.516,14 1/6/2020 7.235,14 1/7/2020 13.414,39 1/8/2020 7.380,45 1/9/2020 7.380,45 1/10/2020 7.380,45 1/11/2020 7.380,45 1/12/2020 11.873,39 1/1/2021 7.380,45 1/2/2021 7.289,22 1/3/2021 7.289,22 1/4/2021 7.289,22 9.2. aplicar-lhe multa no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a ser recolhida aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento caso este seja efetuado após o vencimento; 9.3. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovação perante o Tribunal do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.4. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.5. autorizar, desde logo, se requerido, o parcelamento das dívidas em até 36 prestações, incidindo sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que comprove perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela e de 30 (trinta) dias, a contar da anterior, o das demais, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno; 9.6. considerar grave a conduta praticada por Evandro Nicolau Martins, nos termos do art. 270, §1o, do Regimento Interno do TCU; 9.7. inabilitá-lo para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública federal, pelo período de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 60 da Lei 8.443/1992 c/c a alínea "i" do inciso I do art. 15 e o art. 270 do Regimento Interno; 9.8. informar o conteúdo desta deliberação à Procuradoria da República no Rio Grande do Sul, nos termos do §3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o §7o do art. 209 do Regimento Interno, ao responsável e ao Comando da Aeronáutica.